Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733462-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RÉU ESPÓLIO DE: MARIA MARGARIDA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0731019-76.2021.8.07.0001 proposto pelo ESPÓLIO DE MARIA MARGARIDA MARTINS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela agravante. Alega o agravante, em síntese, que “o proveito econômico do caso em questão é mensurável, qual seja R$ 87.518,87 e que o percentual referente aos honorários observe tal valor. Além disso, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. Sustenta que “e o valor apresentado a título de honorários de sucumbência não condiz com a realidade”, porquanto “a base de cálculo para apuração dos honorários na obrigação de fazer é de R$ 305.864,40, correspondente ao valor do custo mensal (R$ 25.488,70 – valor de setembro/2021) multiplicado por 12”, mas que “justamente o mês com maior custo assistencial é multiplicado por 12”. Pontua que apresentou o extrato do custo mensal no período de tratamento, e que este seria suficiente para afastar o “fato do proveito econômico ser imensurável”, bem assim que “o valor total de R$ 87.518,87, obtido durante o período de setembro a dezembro de 2021, serve como base para o cálculo dos honorários. Isso significa que o percentual referente aos honorários deve ser aplicado sobre esse valor”. Entende, assim, que “os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”, e defende, portanto, que “o valor devido é a quantia de R$ 21.081,92 (vinte e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos) e há excesso na execução de R$ 52.881,20 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento recursal “a fim de reconhecer o excesso na execução em razão do proveito econômico do caso concreto ser totalmente mensurável”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 62811358 e 62812562), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A celeuma instalada no cumprimento de sentença proposto em face da agravante na origem reside na averiguação do montante sobre o qual deve incidir a verba relativa aos honorários sucumbenciais quanto à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde no título judicial exequendo. Com efeito, os cálculos apresentados pela parte exequente apontam o valor de “R$ 305.864,40, correspondente ao valor do custo mensal (R$ 25.488,70 – valor de setembro/2021) multiplicado por 12” (ID origem 199126315), ao passo que a parte devedora apresentou em sua impugnação, rejeitada na origem e que deu azo ao presente recurso, “o valor total de R$ 87.518,87, obtido durante o período de setembro a dezembro de 2021, serve como base para o cálculo dos honorários” (ID origem 20280837). Inobstante o Juízo a quo tenha apreciado e rejeitado o pleito do agravante, não se pode desconsiderar de maneira peremptória a alegação de que, sendo possível a mensurar qual foi, no caso concreto, o proveito econômico da parte, esta deve prevalecer sobre a estimativa genérica derivada da multiplicação por 12 do valor mensal indicado, metodologia esta utilizada para atribuir o valor da causa na petição inicial (art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC). A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR MENSURÁVEL. I. O arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, artigo 85, §2°). II. A verba honorária, na hipótese em que se reconhece a obrigação de fazer consubstanciada no custeio da internação da beneficiária do plano de saúde, deve ter como base de cálculo o proveito econômico/financeiro advindo da procedência do pedido, representado pelos valores que seriam despendidos para o tratamento médico. III. Sendo possível estimar o proveito econômico, resultam afastadas as teses de arbitramento por equidade e/ou fixação sobre o valor da causa. IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1891105, 07165123020238070005, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, inclusive, verifica-se que anteriormente à proposição do cumprimento de sentença, a parte autora requereu ao Juízo a intimação da requerida para juntamente informar o custo mensal da obrigação (home care) como condicionante para o prosseguimento do feito (ID origem 197377221), tendo a ora agravante respondido na petição de ID 198926775 com as informações relativas ao custeio da obrigação no período. Contudo, o cálculo feito pelo agravado - beneficiário de gratuidade de justiça, visto que não recolheu custas na origem - lançou mão da mensuração por estimativa, multiplicando por doze o valor dispensado pela operadora no primeiro mês, setembro de 2021, e ignorando os demais valores efetivamente despendidos, o que fora contestado pela operadora de autogestão apontando, quanto à diferença entre os cálculos, a existência de excesso de execução. Destaco que se revela incontroverso que o período em que o tratamento de home care foi levado a cabo envolveu os meses de setembro a dezembro de 2021, tendo sido encerrado em função do falecimento da beneficiária. Ademais, aufere-se dos autos principais que o devedor efetivamente depositou em juízo a integralidade do valor elencado como devido pelo credor, sem prejuízo de ter apresentado a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo que, até que se possa dirimir a questão trazida nas razões recursais, recomendável a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por oportuno, não verifico de plano a ocorrência, na origem, da preclusão acerca da definição específica quanto à base de cálculo dos honorários relacionados à obrigação de fazer. Ressalvo que outra poderá eventualmente ser a conclusão quando da apreciação do mérito recursal, após ofertado o contraditório e garantida a ampla defesa da parte agravada. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tendo o MP se manifestado na origem, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator